Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CIRURGIA ORTOPÉDICA). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. MUDANÇA DO ESTADO DE FATO, ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. PERDA DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS EM HOSPITAL PARTICULAR (R$ 88.583,88). VALOR DO RESSARCIMENTO SUPERIOR A 60 SM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra sentença que julgou extinto feito por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, uma vez que o Requerente/Recorrente submeteu-se a cirurgia ortopédica em hospital particular, no dia seguinte ao ajuizamento do processo, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, ID 46908686.
2. Recurso próprio, tempestivos e isento de preparo em face da gratuidade deferida ao Requerente/Recorrente. Pretende o requerente/recorrente a condenação do Distrito Federal na restituição de despesas médicas decorrentes da cirurgia de emergência realizada em rede particular, na importância de R$ 88.583,88, ao argumento de existência de negligência e omissão da unidade de saúde pública, ID 46908689.
3. Contrarrazões no ID 46908691.

4. Na origem, o Requerente/Recorrente sofreu acidente automobilístico e estava internado no hospital de Base de Brasília desde 17/07/2022. Em 22/07/2022, ajuizou ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal proceda imediata cirurgia ortopédica de reconstrução de fêmur, joelho e mão, ou determine sua remoção ou internação ao Hospital Santa Lucia, arcando com as despesas de internação e de cirurgia desse hospital particular. Deu a causa o valor de R$ 77.200,90.

5. O feito foi distribuído para 5a Vara da Fazenda Pública, que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de um dos Juizados Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 64 § 1o do CPC, em 26/07/2022, ID 46908627.

6. O processo foi redistribuído para a 4a Vara da Fazenda Pública em 04/08/2022, ID 46908629. Após a manifestação do Parquet, em 08/08/2022 foi concedida tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, em 10 (dez) dias, realizasse o procedimento em unidade hospitalar própria, ou em qualquer unidade hospital conveniada, com custos sob a responsabilidade do ente público, ID 16908631. O Distrito Federal foi notificado dessa decisão

7. Em 11/08/022, ID 46908639, o Recorrente/Requerente manifestou-se nos autos: disse que em 23/07/2022 realizou o procedimento cirúrgico pretendido na rede particular, e requereu que o Distrito Federal fosse condenado a ressarci-lo no valor de R$ 88.583,88 (oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) dispendidos para realização da cirurgia.

8. O Distrito Federal, no ID 46908653, pugnou pela extinção do feito pela perda do objeto ou pela improcedência dos pedidos. Asseverou que o Requerente/Recorrente estava internado e seria operado tão logo fosse possível, mas, a pedido da família recebeu alta, e se submeteu-se a cirurgia em 23/07/2022, em hospital particular – (ID 46908655).

9. O Requerente/Recorrente manifestou-se ID 46908658, com juntada de documentos, reiterando seu pedido de ressarcimento de despesas feito no curso do processo (ID 46908639).

10. Após a manifestação do Parquet, ID 46908663, o Distrito Federal apresentou contestação alegando perda do objeto, em face da realização de cirurgia em hospital particular, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência. Ponderou que não o Recorrente/Requerente estava internado em hospital público, sua família pediu alta, buscou atendimento em hospital privado e depois apresentou as contas para o Distrito Federal o Ressarcisse, como se o Poder Público fosse segurador universal, ID 46908665.

11. Réplica, com pedido de produção de provas no ID 46908669. Reiterou o pedido de produção de provas, ID 46908673. Ainda, lastrou seu pedido de ressarcimento com fulcro em conveio firmado pela Secretaria de Saúde com hospitais particulares e juntou mais documentos no ID 46908677.

12. O Distrito Federal asseverou que subsiste um convênio entre a SES/DF e hospitais particulares no qual a SES indica o paciente para se tratar no hospital particular, e, não há hipótese legal do paciente escolher o tratamento e a rede particular e pretender o ressarcimento das despesas, ID 46908680. Então, o Requerente/Recorrente se manifestou no ID 46908682.

13. A primeira questão a ser a abordada é a competência do Juizado Especial para processar e julgar processo no qual o bem de vida pretendido de ressarcimento de despesas médicas tem valor de R$ 88. 583,88. Considerando que o salário mínimo em 2022 era R$ 1.320,00, o valor pretendido corresponde a 67,109% do salário mínimo do ano de 2022.

14. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1071034, 07179012720178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

15. Preliminar reconhecida de ofício. Processo extinto sem exame do mérito. Recurso prejudicado.

16. Condenado o Requerente/Recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.